Tribunal: TJDFT
Processo: 0726365-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726365-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIZ VIEIRA PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JORGE LUIZ VIEIRA PEREIRA contra decisão proferida nos autos do Processo n.o 0702994-87.2020.8.07.0001, em que litiga com BANCO DO BRASIL S.A., que declinou da competência para a Justiça Federal. Em suas razões recursais, o agravante assevera em síntese que, tratando-se de solidariedade passiva, o credor pode direcionar o cumprimento de sentença em face de qualquer um dos devedores solidários, na forma do que autoriza o art. 275 do CC. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo dispensado, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Há probabilidade do direito vindicado pelo agravante, no sentido de que o caso não ensejaria o declínio da competência para a Justiça Federal. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado dedicado especificamente à análise do tema, externou pronunciamento favorável à tese do agravante, pois, uma vez reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravado, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, sendo perfeitamente possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019). No mesmo sentido confiram-se os seguintes julgados monocráticos: RESP n.o 1.920.062/RS, de Relatoria do Min. Marco Buzzi de 24.05.2021; RESP n.o 1.820.789/RS de Relatoria do Min. Marco Buzzi de 24.05.2021, RESP n.o 1.859.775/DF, de Relatoria do Min. Moura Ribeiro de 12.05.2021 e, RESP n.o 1.745.271/RS, de Relatoria do Min Paulo de Tarso Sanseverino de 02/08/201. Verifica-se, ainda, que nos julgados citados não é feita distinção entre a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença. Assim, embora tenha sido reconhecida, na ação civil pública originária, a solidariedade entre o Banco do Brasil, União e Banco Central, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário para buscar a cobrança dos valores devidos com fundamento no título judicial (art. 275 do CC). Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator